Tribunal: TJES
Processo: 5000490-29.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Zero; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-29.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: FLAVIANO BRANDAO CIPRIANO 13324860709

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF). ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ISENTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Flaviano Brandão Cipriano, reconhecendo a inexigibilidade da Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) referente aos exercícios de 2014 a 2016 e extinguindo a execução, com condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) cobrada de contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI) nos exercícios de 2014 a 2016; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação acostada aos autos demonstra que, nos exercícios em cobrança, o embargante ostentava a condição de Microempreendedor Individual (MEI), com adesão ao regime em 09/09/2013 e manutenção até 2021.

O art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 assegura ao MEI custo zero para abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença e demais itens, incluindo taxas e emolumentos relacionados ao poder de polícia municipal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — REsp 2.232.776/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria — reconhece que a isenção prevista na LC nº 123/2006 abrange as taxas decorrentes do poder de polícia, como a TLF, quando se tratar de MEI.

Não há inconstitucionalidade por isenção heterônoma, pois a CF/1988, art. 146, III, “d”, autoriza lei complementar a instituir tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte.

A sentença acerta ao declarar a inexigibilidade do crédito, porquanto o embargante faz jus à isenção.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, sendo-lhe devido apenas o reembolso de despesas antecipadas pela parte vencedora, o que não ocorreu no caso, pois o executado foi representado por curadora especial nomeada.

Impõe-se afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

A Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) é inexigível do Microempreendedor Individual (MEI) em razão da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006.

A LC nº 123/2006 constitui válida norma complementar autorizada pelo art. 146, III, “d”, da CF/1988, para instituir tratamento favorecido às microempresas e ao MEI.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, devendo apenas reembolsar despesas eventualmente adiantadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “d”; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; CTN, art. 111; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.232.776/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/10/2025, DJe 24/10/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000082-72.2023.8.08.0023, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000490-29.2024.8.08.0023

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO
:
FLAVIANO BRANDÃO CIPRIANO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ICONHA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados por
FLAVIANO BRANDÃO CIPRIANO
, que acolheu o pleito do executado para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a validade da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento (TLF), argumentando que o executado seria uma sociedade empresária limitada ("Ltda ME") e não um Microempreendedor Individual (MEI), não fazendo jus à isenção;
(ii)
a impossibilidade de isenção heterônoma por lei federal sobre tributos municipais; e
(iii)
a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade da Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) em face de contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI) e à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

O apelante sustenta que o executado não seria MEI, mas sim uma empresa de pequeno porte, o que afastaria a isenção pleiteada.

Contudo, a prova documental carreada aos autos, especificamente o histórico de enquadramento na Junta Comercial e na Receita Federal, demonstra inequivocamente que, nos exercícios cobrados (2014, 2015 e 2016), o apelado ostentava a condição de Microempreendedor Individual (MEI), tendo aderido a tal regime em 09/09/2013 e nele permanecido até 2021.

A Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece em seu art. 4º, § 3º, tratamento diferenciado e favorecido ao MEI, reduzindo a zero os custos relativos à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença e demais itens, incluindo valores referentes a taxas e emolumentos.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a isenção prevista na referida Lei Complementar abrange as taxas de fiscalização e funcionamento decorrentes do poder de polícia municipal.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CUSTO ZERO. BENEFÍCIO DIRECIONADO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).

MICROEMPRESA (ME). INAPLICABILIDADE.

1. O § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, com redação conferida pela LC nº 147/2014, assegura ao Microempreendedor Individual (MEI) a desoneração de qualquer custo inclusive prévio relacionado à abertura, inscrição, registro, funcionamento, obtenção de alvarás, licenças, cadastros, alterações, baixa e encerramento de sua atividade.

2. A norma estabelece que a redução de custo a zero abrange taxas, emolumentos e demais contribuições exigidas por órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, incluindo, por consequência lógica, as taxas de fiscalização vinculadas ao exercício do poder de polícia.

3. A lei tributária que institui benefício fiscal deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.

4. A desoneração de taxa de fiscalização de funcionamento (poder de polícia), porquanto destinada ao Microempreendedor Individual (MEI), não contempla as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que integrantes do regime do Simples Nacional.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.232.776/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 24/10/2025.)

Não há falar, ademais, em inconstitucionalidade por isenção heterônoma, porquanto a Constituição Federal (art. 146, III, "d") outorga à lei complementar a competência para definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo envolvendo o mesmo ente municipal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXAS MUNICIPAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a execução fiscal nº 5000319-48.2019.8.08.0023, ajuizada contra Alessandro Permanhane - ME, em razão de cobrança de taxas de localização e funcionamento referentes aos anos de 2014 a 2016. O Município sustenta a validade da cobrança e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o título executivo fiscal referente às taxas de localização e funcionamento de 2014 a 2016 é exigível, considerando a isenção prevista para Microempreendedores Individuais (MEI) e o encerramento da empresa em 2010. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se aplica às execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. Precedentes deste Tribunal confirmam que execuções fiscais e demandas conexas, como embargos à execução fiscal, não são de competência dos Juizados Especiais. A exclusão do Simples Nacional em 2010 não afeta a inexigibilidade das taxas cobradas, uma vez que o recorrente não comprovou a continuidade das atividades da empresa nos anos de 2014 a 2016. Documentação anexada aos autos demonstra o encerramento voluntário da empresa em 2010, afastando a exigibilidade das taxas de fiscalização.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que Microempreendedores Individuais (MEI) são isentos das taxas de fiscalização decorrentes do poder de polícia, nos termos do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, abrangendo as cobranças objeto da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. Empresas encerradas voluntariamente não podem ser cobradas por taxas de fiscalização referentes a períodos posteriores ao encerramento.
A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se a Microempreendedores Individuais (MEI)
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000827220238080023, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do título e extinguir a execução fiscal.

Assiste razão ao município, contudo, no que tange à condenação ao pagamento das custas processuais.

O artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) dispõe expressamente que
"a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos"
.

A jurisprudência deste Sodalício e do STJ é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais quando a ação tramita na Justiça Estadual, cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora, se houver.

No caso em tela, o executado foi representado por curadora especial nomeada pelo Juízo em razão da revelia e citação por edital, não havendo notícia de adiantamento de custas pela parte apelada que justifique o reembolso.

Portanto, a condenação direta do ente municipal ao pagamento de custas ao Judiciário deve ser afastada.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Iconha ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)